Tribunal: TJDFT
Processo: 0735632-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735632-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: GRAZIELA LOPES LAURINDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do Processo no 0706071-64.2021.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela requerida. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a manutenção da multa cominatória, arbitrada no montante de R$ 37.500,00, mesmo após a agravante ter comprovado o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, é desproporcional e injusta. Sustenta que as astreintes têm por finalidade compelir a parte ao cumprimento da ordem, não constituindo sanção de caráter indenizatório ou punitivo. Argumenta que, uma vez comprovado o cumprimento da obrigação, a manutenção da multa não encontra respaldo jurídico, sob pena de esvaziar a natureza coercitiva do instituto e transformá-lo em penalidade desproporcional. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o cumprimento da obrigação e, por consequência, a inexigibilidade da multa, ou, subsidiariamente, sua drástica redução a patamar justo. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se o processo de origem até o julgamento final e de mérito do presente Agravo de Instrumento. Preparo recolhido (ID no 75470029). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. As astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento de obrigação estabelecida. Nesse passo, constitui forma de pressão sobre a vontade da parte devedora, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático e efetivo. Logo, uma vez imposta uma obrigação de fazer, o Magistrado se encontra autorizado a fixar multa para o caso de descumprimento do preceito judicial, conforme preconiza o art. 523 do CPC. Dessa forma, as astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém, não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário. No caso vertente, verifica-se que, na decisão de ID n.o 206082614 (autos originários), proferida em 31/08/2024, o magistrado a quo, em conformidade com a sentença de ID n.o 179820991, determinou a intimação da requerida para que, no prazo de 10 dias (dez dias), comprovasse a autorização para realização de cirurgia reparadora de dermolipectomia do dorso – por correlação (código TUSS: 30101271), correção de lipodistrofia crural (código TUSS: 30101190 X2), lipoenxertia (código TUSS: 30101310 X2)”, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). No entanto, conforme se verifica, a ré, ora agravante, não cumpriu a decisão no prazo concedido, já que somente em 24/02/2025, quase 6 (seis) meses depois, apresentou as autorizações dos procedimentos médicos por intermédio das guias de autorizações. Diante desta situação, a fixação de multa diária de R$ 2.500,00,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), revela-se razoável e proporcional para coagir a operadora do plano de saúde ao cumprimento da determinação judicial, considerando-se sua condição econômico-financeira e sua capacidade para cumprir a determinação judicial com presteza. Vale destacar que a aplicação da astreinte não foi excessiva, tendo em vista a clara resistência ao cumprimento da determinação. A questão apontada pela autora poderia ser facilmente solucionada pela agravante, de modo que a fixação da multa não revela qualquer abusividade, ao contrário, denota proporcionalidade e razoabilidade para forçar o cumprimento da decisão e desestimular o comportamento indevido em custear os procedimentos médicos necessários à beneficiaria do plano de saúde. Dessa forma, a fixação de multa pelo Juízo de origem atendeu, de forma proporcional e razoável, a sua finalidade, que é a coerção da parte para que cumpra a determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa. O cumprimento da decisão judicial, após quase 6 meses, não serve como fundamento para afastar a aplicação da astreinte, motivo pelo qual deve ser mantida a penhora realizada no bojo dos autos. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador